Tribunal: STF
Processo: ARE 1569520
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE SALDO NEGATIVO DE ANOS ANTERIORES NÃO HOMOLOGADA PELA AUTORIDADE FISCAL EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO DO CONTRIBUINTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO DEFINITIVO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta por COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADE S.A. em face de sentença (fls. 1249/1255) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da ação ordinária ajuizada contra a União Federal, para reconhecer o direito da parte autora ao crédito de R$ 723.544,78 (setecentos e vinte e três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos), a fim de permitir a homologação parcial do PER/DCOMP nº 06776.69656.130206.1.3.03-1295. Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou a União a reembolsar à demandante a metade das custas processuais e determinou a compensação dos honorários advocatícios.



    2. Mérito. Na inicial, a apelante sustentou, em síntese, que, no ano-calendário de 2005, recolheu de forma antecipada, pelo regime de estimativa, o valor de R$ 7.701.875,42 (sete milhões setecentos e um mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), a título de CSLL, tendo, contudo, na entrega da DIPJ ao final do período, apurado o valor real a recolher de R$ 6.480.407,25 (seis milhões quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e sete reais e vinte e cinco centavos), o que implicou a antecipação a maior da quantia de R$ 1.281.033,70 (um milhão duzentos e oitenta e um mil trinta e três reais e setenta centavos). Também destacou que realizou a compensação do seu crédito de acordo com a legislação vigente à época, todavia, não obteve a homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMPS nº 06776.69656.130206.1.3.03-1295, nº 02581.78611.131106.1.3.03-9856 e 23374.86871.131106.1.3.03-6738, conforme decisão proferida no Processo Administrativo nº 15374.920337/2008-20, por suposta inexistência de saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2005 a compensar, devido a erro no preenchimento dos PER/DCOMP’s, tendo em vista a falta de informação ao Fisco de todos os pagamentos realizados. Pleiteou, assim, a nulidade dos Processos Administrativos Tributários nº 15374.922554/2008-54, 15374.938507/2008-22 e 15374.963668/2009- 35, nos quais não foram homologados, respectivamente, os PER/DCOMPS nº 06776.69656.130206.1.3.03-1295, 02581.78611.131106.1.3.03-9856 e 23374.86871.131106.1.3.03- 6738.



    3 . Realizada a perícia contábil, a União Federal, em sua impugnação, destacou que foi o próprio contribuinte quem deu causa a não homologação das DCOMPs nº 06776.69656.130206.1.3.03-1925, nº 23374.86871.131106.1.3.03-6738 e nº 02581.78611.131106.1.3.03-9856, ao preencher erroneamente os PER/DCOMPS. Salientou que, embora tenha sido intimada sobre os seus erros de preenchimento nos PER/DCOMPS, a empresa demandante não tomou nenhuma providência para sanar os vícios. Ressaltou a ausência de liquidez e certeza do total da CSLL apontada como paga por estimativa, quanto ao valor de R$ 557.488,92. Reconheceu que o saldo negativo correto corresponde a R$ 723.544,78 (R$ 1.281.033,70 - R$557.488,92), uma vez que o valor de R$ 557.488,92 não pode ser admitido para formar o saldo negativo, tendo em vista que a DCOMP n°13765.29060.140205.1.3.03- 0021 referente a ele não foi homologada, conforme Acórdão nº 12-43.067, da 8ª Turma da DRJ/RJI, contra o qual foi interposto recurso voluntário, que aguarda julgamento pelo CARF. Assim, propugnou pelo reconhecimento da homologação parcial da DCOMP n° 06776.69656.130206.1.3.03-1295 (por ser a mais antiga, transmitida em 13.02.06), e da DCOMP nº 02581.78611.131106.1.3.03-9856 (em razão de o crédito total ter sido consumido na homologação parcial da DCOMP 06776.69656.130206.1.3.03- 1295).



    4. Diante desse cenário, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito da demandante ao crédito de R$ 723.544,78 (setecentos e vinte e três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos), deixando de reconhecer o direito ao crédito de R$ 557.488,92 (quinhentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos) relativamente à DCOMP nº 13765.29060.140205.1.3.03-0021, sob os seguintes fundamentos: (i) o valor de R$ 557.488,92 não pode ser admitido para formar o saldo negativo (R$ 1.281.033,70), tendo em vista que a DCOMP nº 13765.29060.140205.1.3.03-0021 referente a ele não foi homologada, carecendo o dito valor de liquidez e certeza; (ii) de qualquer forma, o PER/DCOMP nº 13765.29060.140205.1.3.03-0021 não foi mencionado na inicial e, portanto, não é objeto do presente processo.



    5. Inconformada, em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que recolheu, no anocalendário de 2005, de forma antecipada, pelo regime de estimativa, o valor de R$ 7.701.875,42 (sete milhões setecentos e um mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), a título de CSLL, tendo, contudo, na entrega da DIPJ ao final do período, apurado o valor real a recolher de R$ 6.480.407,25 (seis milhões quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e sete reais e vinte e cinco centavos), o que implicou a antecipação a maior de R$ 1.281.033,70 (um milhão duzentos e oitenta e um mil trinta e três reais e setenta centavos). Explica que os recolhimentos por estimativa foram compostos por oito DARF’s, que somados consubstanciam o valor de R$ 7.042.233,04 (sete milhões quarenta e dois mil duzentos e trinta e três reais e quatro centavos), reconhecidos como legítimos pela Fazenda Pública à fl. 144, e que o valor residual de R$ 659.642,36 (seiscentos e cinquenta e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) foi quitado por meio de dois pedidos de compensação com créditos de saldo negativo de anos anteriores, quais sejam: a) período de apuração: janeiro de 2005; valor do crédito: R$ 557.488,92; PER/DCOMP nº 13765.29060.140205.1.3.03-0021; b) período de apuração: maio de 2005; valor do crédito: R$ 102.153,44; PER/DCOMP nº 00640.61575.220605.1.3.03.7137. Esclarece que o crédito no valor de R$ 102.153,44 (cento e dois mil cento e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), relativo ao PER/DCOMP nº 00640.61575.220605.1.3.03.7137, já foi definitivamente homologado pela DRJ/RJO/I, conforme reconhecimento da Fazenda à fl. 150, permanecendo em discussão, exclusivamente, o crédito no valor de R$ 557.488,92 (quinhentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos), cuja homologação PER/DCOMP nº 13765.29060.140205.1.3.03-0021 pende de análise no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais por meio do Processo Administrativo nº 15374.724217/2009-84.



    6. As alegações da apelante não merecem acolhimento. No caso, a DCOMP nº 13765.29060.140205.1.3.03-0021, no valor de R$ 557.488,92, objeto do Processo Administrativo 15374.724217/2009-84, não foi homologada pela Autoridade Fiscal, conforme se extrai do Acórdão n. 12-43.067, da 8ª Turma da DRJ/RJI, em face do qual foi interposto recurso voluntário, que está pendente de julgamento no CARF, cujo crédito tributário encontra-se com a exigibilidade suspensa.



    7. Em se tratando de compensação, a lei dispõe que a extinção somente se caracteriza se o crédito for líquido e certo. Precedentes: STJ, EREsp 154620/CE, Rel. Min. José Delgado; TRF2, 4ª Turma Especializada, AC 05053632420094025101, Rel. Des. Fed. LUIZ ANTONIO SOARES, E-DJF2R 14.05.2014.



    8. Ainda, sobre o tema compensação, é importante salientar que jamais um crédito poderá ser extinto "temporariamente" ou "provisoriamente". A extinção é um ato juridicamente irreversível. Assim, fica fácil compreender e aceitar que a compensação do crédito - modalidade de extinção, ressalte-se - somente pode ser reconhecida e efetivada após o trânsito em julgado da ação ou após o devido reconhecimento administrativo.



    9. A DCOMP nº 13765.29060.140205.1.3.03-0021, relacionada ao valor de R$ 557.488,92, utilizado para extinguir a estimativa de CSLL referente ao período de apuração de janeiro de 2005, não foi homologada pela Autoridade Fiscal, por inexistência de crédito, em 04/12/2009 (doc. 11), não podendo tal valor ser admitido para formar o saldo negativo de R$ 1.281.033,70, estando inclusive pendente de julgamento o recurso voluntário interposto em face da decisão administrativa.



    10. De qualquer sorte, extrai-se da análise da inicial que o PER/DCOMP nº 13765.29060.140205.1.3.03-0021, no valor de R$ 557.488,92, apenas consta da planilha dos valores relacionados como pagos a título de CSLL por estimativa no ano-calendário 2005 no total de R$ 7.701.875,42, e que há documentos referentes a ele juntados aos autos, mas não abrange o objeto da demanda. Toda argumentação desenvolvida na inicial e pedido dizem respeito a nulidade dos débitos objeto dos Processos Administrativos Tributários nº 15374.922554/2008-54, nº 15374.938507/2008-22 e nº 15374.963668/2009-35, decorrentes da não homologação de créditos indicados nas PER/DCOMP nº 06776.69656.130206.1.3.03-1295, nº 02581.78611.131106.1.3.03-9856 e nº 23374.86871.131106.1.3.03-6738.



    11. De tal modo, evidencia-se que a DCOMP nº 13765.29060.140205.1.3.03-0021, decorrente do Processo Administrativo nº 15374.724217/2009-84, não é objeto da demanda. Por conseguinte, conforme consignado na sentença restou prejudicada a análise do pedido incidental de conversão parcial em renda em favor da União do referido valor.



    12. Portanto, acertado o entendimento do Juízo de origem , que reconheceu apenas o direito da parte autora ao crédito de R$ 723.544,78 (setecentos e vinte e três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos), a fim de permitir a homologação parcial do PER/DCOMP nº 06776.69656.130206.1.3.03-1295.



    13. Despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. De fato, considerando que a sentença foi proferida em 18.03.2016, aplica-se o CPC/2015, e não o CPC de 1973. Não obstante, a imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.



    14. No caso, em reexame necessário, verifica-se que União não deu causa ao ajuizamento da demanda, pois, conforme consta da perícia técnica realizada nestes autos, as compensações não foram homologadas pela Receita Federal em virtude de erro cometido pela autora no preenchimento dos PER/DCOMPs.



    15. Sendo assim, à luz do princípio da causalidade, deve ser excluída a condenação da União ao reembolso de custas processuais e reconhecido o não cabimento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    16. Por conseguinte, considerando que a parte autora (apelante) foi quem deu causa à instauração do processo, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, no caso, o pagamento integral das custas processuais. Não há como condenar a apelante ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que não houve interposição de recurso da Procuradoria da Fazenda Nacional.



    17. Apelação não provida. Remessa Necessária parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXII, LIV, LV; 93, IX; e 170, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente